Tribunal: TJBA
Processo: 8012881-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012881-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: CECILIO JOSE DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS GENÉRICOS. PLANILHA QUE NÃO ESCLARECE A METODOLOGIA APLICADA.
NÚMERO DE PARCELAS APRESENTADAS PELO AUTOR EM CONFORMIDADE COM EXTRATOS DO INSS NÃO IMPUGNADOS PELO AGRAVANTE
. DEPÓSITO PARCIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. NÃO AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DOTADA DE JURIDICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I - A alegação de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença exige que o executado declare o valor que entende correto e apresente um demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da alegação, nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

II -
O Autor apresentou memória de cálculo detalhada, que individualizou 177 lançamentos e suas respectivas atualizações, com indicação dos índices e períodos considerados, além de colacionar extratos do INSS para comprovar os descontos sofridos
.

III - O Agravado apresentou valor final divergente, porém em laudo desacompanhado de uma metodologia clara e auditável que demonstrasse efetivamente os erros no cálculo do exequente, o que justifica sua rejeição, considerando o caráter genérico da impugnação.
A irresignação aos lançamentos apresentados pelo Autor sequer fez referência aos extratos do INSS, juntados como prova dos descontos, documentos não impugnados.

IV - Não demonstrada a injuridicidade da decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada na legislação e nas provas dos autos, impõe-se a sua manutenção integral.

Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8012881-47.2026.8.05.0000
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA